Tribunal: TJDFT
Processo: 0710132-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710132-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEONE BORGES RABELO AGRAVADO: GOMIDE &amp; GOMIDE LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Penhora de Valores– Reserva Financeira – Ausência de Comprovação – Indeferimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLEONE BORGES RABELO em face da Decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, a qual em Cumprimento de Sentença n° 0706191-55.2017.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada quanto a impenhorabilidade dos valores constritos junto ao Banco PicPay. A agravante defende ser o referido valor sua única reserva financeira em valor inferior a 40 (quarenta) salários mínimos. Pretende a concessão do efeito suspensivo ativo. Pois bem. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da medida pleiteada. Acerca da impenhorabilidade das quantias depositadas em contas bancárias, assim dispõe o art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil: “Art. 833. São impenhoráveis: X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;" De acordo com a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a "garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta), ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial" (REsp n. 1.660.671/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024). Apesar disso, em juízo de cognição sumária, não se desincumbiu a parte agravante do ônus de demostrar a natureza de reserva financeira da quantia bloqueada. É possível verificar que a recorrente se limitou em apresentar alegação genérica acerca da impenhorabilidade dos valores encontrados, sem, contudo, apresentar provas de que o montante envolve recursos economizados com a finalidade de poupar. Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA. QUANTIADEPOSITADA EM CONTA BANCÁRIA. ART. 833, X, DO CPC. IMPENHORABILIDADE. NATUREZA DA VERBA CONSTRITA. POUPANÇA. NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Por expressa previsão legal (artigo 833, X, do Código de Processo Civil), é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, não se estendendo a outras opções de investimento em fundos diversos. Em outras palavras, a opção legislativa pela proteção exclusiva da poupança impede o reconhecimento de que valores existentes em outras contas possuam idêntica proteção. 2. O reconhecimento da impenhorabilidade pressupõe a demonstração de que a quantia poupada seja a única reserva monetária em nome do executado, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (REsp n. 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIAISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014). 3. Em consonância com a previsão legal, esta e. Turma já decidiu que “para que seja reconhecida a impenhorabilidade, deve haver comprovação da natureza da verba constrita. O ônus probatório recai sobre o devedor, conforme estabelece o art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC, após sua intimação acerca da indisponibilidade dos ativos financeiros” (Acórdão 1611571, 07199623020228070000, Relator: LEONARDO ROSCOEBESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 16/9/2022). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado." (Acórdão 1954724, 0737431-21.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO,6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 23/12/2024.) Além disso, o Juízo de origem condicionou o levantamento da quantia a preclusão da decisão, de modo a inexistir perigo de dano de difícil ou impossível reparação. Reputo, assim, que não há prejuízo da análise da questão no momento processual adequado. A questão deve ser submetida ao crivo do Contraditório, bem como à apreciação do Colegiado, sendo prudente se aguardar o julgamento final do recurso, ainda mais ao se considerar sua rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. À parte agravada, em Contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as informações. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator